Tribunal: TJMT
Processo: 1025331-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025331-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS MATEUS WALTRICK - CPF: 074.462.029-55 (ADVOGADO), COMERCIO DE BEBIDAS MORGADO LTDA - CNPJ: 21.081.365/0001-68 (AGRAVANTE), FABIO ANDRE MALKO - CPF: 008.208.049-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NÚMERO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA MANTIDA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Comércio de Bebidas Morgado LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade oposta na origem, em sede de execução fiscal lastreada em CDA supostamente nula por ausência de número de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inexistência do número de processo administrativo formal na CDA é vício formal capaz de comprometer sua validade como título executivo; e (ii) há nulidade na citação da empresa executada, em razão de alteração contratual posterior ao ato citatório.

III. Razões de decidir

3. A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez (art. 3o da L. 6.830/1980 e art. 204 do CTN), somente afastada por prova inequívoca de vício formal.

4. A ausência de indicação expressa do número de processo administrativo formal não compromete a validade da CDA, quando constar referência a procedimento fiscal idôneo (como o número do ACCCF e do TAD), que assegure a individualização do lançamento e o controle do contraditório.

5. A jurisprudência tem admitido que a indicação de procedimento interno equivalente ao processo administrativo formal atende à exigência legal de identificação da origem do crédito.

6. A citação foi realizada regularmente a sócio ainda registrado à época como representante legal, sendo inaplicável a alegação de nulidade, diante da aplicação da teoria da aparência e da ausência de impugnação oportuna.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de número formal de processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa não configura nulidade do título, desde que conste elemento identificador do procedimento fiscal que assegure a individualização do crédito e o contraditório. 2. A citação realizada em nome de sócio regularmente constante dos registros da empresa à época é válida, aplicando-se a teoria da aparência na ausência de impugnação imediata."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Comércio de Bebidas Morgado LTDA. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 306511960), que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo de origem, que rejeitara exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

A insurgência da parte agravante repousa, em essência, na alegação de que a Certidão de Dívida Ativa n. 2023134308 seria nula por não conter o número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário, contrariando os artigos 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e 202 do Código Tributário Nacional, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou precedente oriundo da própria Câmara, no qual se teria reconhecido a nulidade de CDA com base em fundamento semelhante. Requer, ao final, a retratação do relator ou, sucessivamente, o provimento do agravo interno para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal originária.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 325053855), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Comércio de Bebidas Morgado LTDA. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 306511960), que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo de origem, que rejeitara exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

A questão central dos autos consiste em verificar se a ausência da indicação expressa do número do processo administrativo na CDA compromete sua validade como título executivo extrajudicial e se constitui vício formal apto a justificar a extinção da execução fiscal, nos moldes pretendidos pela agravante.

De início, cumpre assentar que a CDA goza, por força legal, de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

Tal presunção somente se afasta mediante prova inequívoca e pré-constituída de vício formal, nos estritos limites traçados pela jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 2o, §5o, da LEF, devem constar da CDA, entre outros elementos:

“III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Da mesma forma, dispõe o art. 202, V, do CTN, que a CDA deve conter:

“sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

Todavia, o próprio texto legal condiciona tal exigência à existência efetiva de processo administrativo, não sendo obrigatória a transcrição de numeração específica quando o procedimento de constituição se der de modo simplificado, como é o caso dos Avisos de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (ACCCF), próprios da sistemática adotada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso.

Conforme expressamente reconhecido nas contrarrazões, o título exequendo faz referência ao número 348317/54/28/2022, o qual se refere a procedimento interno de cobrança (ACCCF) que deu origem ao lançamento e posterior inscrição do crédito em dívida ativa, inclusive com base em Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 11574748.

Tal referência, conquanto não rotulada formalmente como 'processo administrativo', cumpre a finalidade legal, ao individualizar o procedimento fiscal, possibilitando o controle do lançamento e assegurando o exercício do contraditório pela parte devedora.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE DA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constando da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo.

Nos termos da Súmula no 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório.

(N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à parte executada, que teve ciência da cobrança e oportunidade de apresentar defesa administrativa. A CDA descreve de modo claro a natureza do tributo (ICMS – antecipação tributária, com infração pelo trânsito de mercadoria sem documentação fiscal), a origem da dívida, os dispositivos legais infringidos e o valor exigido, não havendo, pois, ofensa à ampla defesa nem qualquer omissão impeditiva do contraditório.

A alegação de que a CDA não apresenta presunção por ausência de requisito formal não se sustenta diante da jurisprudência consolidada e da própria presença dos demais elementos essenciais, devidamente atendidos.

Por fim, quanto à alegada nulidade da citação, esta igualmente foi bem rechaçada na decisão monocrática. A citação foi realizada em 21/11/2023, ao passo que a alteração contratual que retirou o sócio signatário da empresa somente foi registrada em 13/12/2023, não tendo havido impugnação ao ato quando praticado.

Aplica-se, portanto, a teoria da aparência, que reconhece a validade de atos praticados por quem se apresenta como legítimo representante da pessoa jurídica, especialmente na ausência de oposição ao recebimento.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser válida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, sem fazer qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para tal.

Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação adotada nesta Corte. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 587.162/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 28/8/2015.)

Destarte, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025